Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0711534-38.2022.8.07.0007 DESPACHO A apelação (id. 73377061) foi interposta pela autora e não consta intimação dos réus apelados para contrarrazões. Assim, intimem-se os réus apelados para apresentar contrarrazões. Por fim, tornem-se os autos conclusos para relatório e inclusão em pauta de julgamento. Brasília – DF, 08 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator